Tribunal: TJMT
Processo: 0000637-64.2011.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000637-64.2011.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dever de Informação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 03.085.759/0001-02 (APELADO), LUCIA ANCONA LOPEZ DE MAGALHAES DIAS - CPF: 157.394.648-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA CONSUMERISTA APLICADA PELO ÓRGÃO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – INTIMAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NO MESMO DIA DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA ACOMPANHAMENTO EM PRAZO JUSTO E RAZOÁVEL QUE SEQUER APRECIADO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO

– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL NÃO OBSERVADO –

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como admitir como justo e razoável que os litigantes sejam intimados da realização da perícia, entretanto, no mesmo dia da elaboração do laudo pericial.

Evidente o cerceamento de defesa quando, o juízo
a quo
, sequer aprecia o pedido de intimação prévia em tempo maior, hábil e necessário para o acompanhamento dos trabalhos, em evidente prejuízo à pessoa jurídica agravada.

Segundo o Princípio da Cooperação Processual insculpido no art. 6º do CPC: “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Município de Alta Floresta/MT
, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica
Unilever Brasil Industrial LTDA,
para declarar nula a sentença proferida nos autos de origem em razão do vício de intimação acerca da realização da prova pericial.

Em suas razões recursais, aduz a Municipalidade, em suma, que não há que se falar em nulidade do laudo pericial dada a suposta ausência de intimação, uma vez que “
a data e horário designados pela empresa para a realização da perícia foram devidamente noticiados nos autos, tendo sido a agravada intimada acerca das referidas informações
” (Id. 213266650, fl.04).

Pontua que, no que se refere à perícia propriamente dita, esta “
trata-se de mera perícia gráfica, de modo que, o mero fato do não acompanhamento pessoal da parte autora na leitura das diretrizes constantes nas embalagens não enseja qualquer tipo de nulidade
” (Id. 213266650, fl.04).

Reforça que “
tratava-se de perícia a ser realizada em documentos contidos nos autos, sendo completamente dispensável a presença das partes
” (Id. 213266650, fl.04).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 213266650, fl.05).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo interno (Id. 216514652).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, a pessoa Jurídica Unilever Brasil Industrial LTDA ajuizou Ação Anulatória de Multa Administrativa, em face do Município de Alta Floresta/MT, com o fito de declarar a ilegalidade da multa de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) aplicada em seu desfavor, no bojo do processo Administrativo Consumerista nº 0110.000.078-4 que tramitou perante o Procon Municipal.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando improcedente a demanda nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO,
JULGO IMPROCEDENTES
a presente ação Anulatória de Multa Administrativa, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito
” (Id. 194352157, fl.07).

Inconformada, a pessoa jurídica interpôs recurso de apelação defendendo, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da
não intimação com antecedência
acerca da data da realização da perícia judicial, nada obstante tenha havido pleito específico para tal.

Ao apelo fora dado provimento de forma monocrática.

Daí a interposição do agravo interno.

In casu
, verifica-se que, inicialmente, o juízo designou a realização da perícia para o dia 12/08/2019.

Posteriormente, em razão da intimação sem observância de prazo razoável em favor das partes litigantes, os Experts nomeados pelo juízo requereram nova data para elaboração do laudo, mais precisamente a de
20/09/2019
.

Designada a realização da perícia na data supracitada –
20/09/2019
.

A pessoa jurídica, protestou pela designação de perícia em tempo hábil para que não fosse prejudicada, já que pretendia “
acompanhar a entrega dos produtos
” para
“atestar a integridade das embalagens
” quando do início dos trabalhos (Id. 194350897, fl.123).

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono excerto da petição realizada pela recorrente:

“
3. Destarte, a UNILEVER vem pela presente
reiterar seu pedido para que os d. Peritos
sejam intimados para nova designação de data
para o início da perícia
,
em tempo hábil
para a intimação prévia e com antecedência das Partes para que possam acompanhar a entrega dos produtos
- oportunidade em que poderão, inclusive, atestar a integridade das embalagens, com o consequente início dos trabalhos, nos termos do art. 474 do CPC/15', sob pena de nulidade
”.

Ocorre, todavia, que tal pleito
sequer fora apreciado
pelo juízo
a quo
, sendo, na sequência, elaborado o Laudo Pericial Grafotécnico em evidente prejuízo à agravada (Id. 194350897, fl. 126).

Cumpre ressaltar que os litigantes foram intimados da realização da perícia, entretanto, tal ato judicial fora realizado
no mesmo dia da elaboração do laudo pericial
; ou seja,
sem observância de prazo razoável.

Nesta linha de raciocínio, entendo que não assiste razão à Municipalidade recorrente, uma vez que, não houve apreciação do pedido acerca de intimação prévia em tempo maior, hábil e necessário para o acompanhamento dos trabalhos, em evidente prejuízo à pessoa jurídica agravada.

Tanto é verdade que o Laudo Pericial fora usado como sustentáculo principal das razões de decidir por parte do Juízo a quo, observemos:

“
O laudo pericial realizado nos autos
, (...)
concluiu que os produtos analisados não apresentam condições visuais de identificação das informações básicas constantes da embalagem, visto que a grafia
, apesar de conter um milímetro de altura, é apresentando de forma condensada, com leiturabilidade comprometida, dificultando a leitura e identificação de informações relevantes, como data de validade, a qual não se encontra em destaque no texto, portanto, a presente ação deve ser julgada totalmente improcedente
” (Id. 194352157, fl.07).

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO PARA AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA IMPROCEDENTE –
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO PERICIAL - ERROR IN PROCEDENDO
– ART. 477, § 1o, DO NCPC – NULIDADE DA SENTENÇA –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É nula a sentença proferida sem a devida intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, porquanto configura error in procedendo, por inobservância da regra inserta no artigo 477, § 1o, do NCPC, e violar os princípios da ampla defesa e do contraditório.
(N.U 0014026-72.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Ademais, entendo que se faz necessária a observância do disposto no artigo 6º do Código de Processo Civil, que retrata o princípio da cooperação e de onde se extrai o seguinte:

“
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

O entendimento hodierno é no sentido de que o processo se desenvolve mediante a atividade cooperativa triangular, ou seja, o procedimento é realizado com a participação de três sujeitos: o Juiz, o Autor e o Réu.

Compreende-se, portanto, que essa tríade deve angariar esforços a fim de que o imbróglio seja solucionado de maneira célere e eficaz e justa, o que, no caso dos autos, não se verifica.

Em suma, tenho que, a meu juízo, não se mostra crível, defender como justo, razoável e dentro dos trâmites processuais ordinários, que:
a)
as datas da intimação acerca da realização da perícia, e a confecção do laudo, confundam-se, ou que,
b)
a petição de redesignação de nova data sequer tenha sido submetida ao exame pelo juízo
a quo
, sem que isso configure em um caso clássico de cerceamento de defesa.

Ademais, também não há como acolher as premissas de que se mostrava “
completamente dispensável a presença das partes
” quando da realização do laudo pericial, ou ainda, que o “
não acompanhamento pessoal
” não teria o condão de ensejar “
qualquer tipo de nulidade
” (Id. 213266650, fl.04).

Ora, se a Municipalidade agravante sequer conhece os aspectos técnicos ou indagações que seriam ventiladas pela pessoa jurídica, por ocasião da elaboração da perícia, não há como defender a integridade do laudo pericial viciado.

Dessa forma, considerando-se o patente
cerceamento de defesa, bem como a mácula aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da decisão agravada que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença é medida de que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024